Tribunal: TJMT
Processo: 1007094-35.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. COMPENSAÇÃO NA FATURA SUBSEQUENTE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FATURAS EM ATRASO. NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO RECEBIDA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 699, STJ. REGULARIDADE DO CORTE. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. Corte de energia elétrica. Alegação de pagamento.
2. Escopo recursal é a reforma da sentença para julgar os pedidos procedentes.
3. Denota-se dos documentos acostados aos autos que o pagamento em duplicidade refere-se à fatura do mês 03/2019 (cuja quitação ocorreu 2.5.2019 e em 29.5.2019), ocorreu por culpa da consumidora, tendo a referida compensação ocorrido na fatura do mês de junho (05/2019), nos moldes delineados na Resolução 414 da ANEEL.
4. Verifico que o corte de energia é decorrente do inadimplemento da fatura do mês 04/2019 (vencimento em 6.5.2019) a qual foi quitada na mesma data do corte (corte 9.7, às 15:25 e pagamento no mesmo dia às 18:27). Previsão expressa da possibilidade de interrupção ante o inadimplemento.
5. Inexistência do dever de indenizar, haja vista a não comprovação pelo consumidor dos fatos constitutivos de seu direito, no sentido de que tenha efetivado o pagamento antes do corte para evitar o transtorno ocorrido.
5. Ademais, o Consumidor estava devidamente cientificado da possibilidade da suspensão por meio da fatura colacionada na id. 25552824.
6. Sentença de improcedência mantida.
7. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DILZA MONTEIRO MOREIRA - CPF: 388.239.501-04 (REPRESENTANTE), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020